Tribunal: TJDFT
Processo: 0706591-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Pedido de providências. Proposta de trabalho verossímil. Agravo provido em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
II. Questões em discussão
2. Se a proposta de trabalho apresentada pelo agravante atende ao estabelecido no pedido de providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015 e autoriza a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
III. Razões de decidir
3 - O trabalho é importante instrumento no processo de ressocialização dos condenados, para reinseri-los de forma gradativa no convívio social e na vida extramuros, possibilitando-lhes o próprio sustento e da família, quando em liberdade.
4 - Se a proposta de trabalho apresentada é verossímil -- atendente em empresa de propriedade da irmã do agravante que, embora as atividades sejam desempenhadas em ambiente doméstico, atende à finalidade de ressocialização e reintegração na sociedade, não havendo prejuízo à fiscalização do cumprimento da pena --, possível conceder prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, nos termos do pedido de providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015, desde que presentes os demais requisitos a serem examinados pelo juiz da execução.
IV. Dispositivo
5. Agravo provido em parte.
_____
Dispositivos relevantes citados: Pedido de providências 0007891-31.2018.8.07.0015.